Tribunal: TCU
Processo: 018.209/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Denúncia a respeito de possíveis prejuízos impostos ao BNDESPar e aos demais cotistas do Fundo de Investimento em Participações Inseed FIMA (Fundo de Inovação em Meio Ambiente Multiestratégia) decorrentes de supostas irregularidades na gestão do fundo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, referente à gestão do Fundo de Investimento em Participações Inseed FIMA - Fundo de Inovação em Meio Ambiente Multiestratégia (FIP Inseed FIMA), que gerou prejuízos ao BNDES Participações S.A. (BNDESPar) e aos demais cotistas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 235 e 236 do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 11, II, da Resolução TCU 294/2018, em: 9.1. conhecer da denúncia para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. manter a chancela de sigiloso sobre os autos, visto que as peças e informações trazidas à análise foram classificadas pelo BNDESPar como de sigilo empresarial; 9.3. notificar o denunciante e o BNDESPar a respeito do presente acórdão.